Tribunal: TJMT
Processo: 1023622-11.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023622-11.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Locação de Imóvel, Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MICHELLE VICENTE DE OLIVEIRA - CPF: 031.464.921-21 (ADVOGADO), SALOME DA SILVA BARROS - CPF: 241.520.051-49 (ADVOGADO), JEFFERSON RODRIGO DE ALMEIDA - CPF: 036.229.091-10 (EMBARGANTE), PANTANAL LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 10.596.241/0001-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A CITAÇÃO DO EXECUTADO – NULIDADE DA CITAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – COMPROVAÇÃO DE QUE A CARTA FOI ENTREGUE NO ENDEREÇO DO RÉU – CITAÇÃO RECEBIDA NA PORTARIA SEM RESSALVA – VALIDADE– INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA (ART. 1.022 DO CPC) – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por JEFFERSON RODRIGO DE ALMEIDA, em face do acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, desproveu o RAI nº 1023622-11.2023.8.11.0000, manejado pela ora embargante.

O acórdão seguiu assim ementado:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.018, § 2º, DO CPC – AUTOS ELETRÔNICOS EM PRIMEIRO GRAU – PRELIMINAR REJEITADA – DECISÃO QUE DETERMINOU A CITAÇÃO DO EXECUTADO – NULIDADE DA CITAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – COMPROVAÇÃO DE QUE A CARTA FOI ENTREGUE NO ENDEREÇO DO RÉU – CITAÇÃO RECEBIDA NA PORTARIA SEM RESSALVA – VALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sendo o processo de primeiro grau eletrônico, que tramita dentro do sistema PJE, observando a literalidade do art. 1.018 do CPC, não há como acolher a preliminar de inadmissibilidade do recurso por descumprimento do citado dispositivo.

“O aviso de recebimento da citação enviada via correios e recebida pelo porteiro do prédio afasta a pretensão de nulidade do ato citatório.(TJ-MT - AC: 00424701820158110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/04/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/05/2020).”
(Id. 200906696)

Em suas razões, de Id. 202980197, a embargante sustenta a ocorrência de contradição. Para tanto, em síntese, assevera que a decisão é contraditória, vez que destoa da lei processual, assim como, da jurisprudência das cortes superiores, tendo em vista a necessidade de citação pessoal.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para que seja sanada a alegada contradição, a fim de prover a pretensão deduzida via recurso de agravo de instrumento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
. Nesse passo, a despeito da tese apresentada pela parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise do teor das razões ofertadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria
.

Nas razões do recurso, a parte embargante aduz a existência de contradição, em síntese, que houve nulidade da citação na origem, tendo em vista que a mesma não se deu de forma pessoal.

Todavia, a irresignação não procede.

No v. acórdão fora apreciada de forma clara as teses aqui levantadas.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“[...]

No que tange a alegada nulidade da citação, tem-se que esta é ato formal e se constitui em pressuposto de validade do processo, motivo pelo qual devem ser observados todos os requisitos legais para que seja considerada válida.

Portanto, a citação deve obedecer aos comandos previstos no art. 238 e seguintes do CPC.

No caso de pessoa jurídica, o art. 248, § 4º, do CPC dispõe:

“Art. 248. (...).

§ 4º Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.”

In casu, a citação fora encaminhada para a Av. Artur Bernardes, n. 251, Bairro Jardim Aeroporto, CEP 78125-100, Várzea Grande-MT - Hits Pantanal Hotel, frisa-se, mesmo endereço declinado pelo agravante no presente recurso.

Portanto, verifica-se que a citação postal foi recebida no endereço do apelante.

Ademais, sendo a citação recebida pelo porteiro do prédio, inexiste qualquer nulidade.

No caso dos autos, não restou comprovada a suposta nulidade da citação.

Desse modo, diferente do alegado pela agravante, houve a regular citação, com o recebimento da correspondência.

Com efeito, os argumentos utilizados pela recorrente não são capazes de dar ensejo à nulidade do ato, pois de fato a citação foi encaminhada para o seu endereço e recebida por porteiro, sem qualquer ressalva, o que é suficiente para sua validade.

Além disso, é assente na jurisprudência que a correspondência recebida pelo porteiro do prédio é válida.

Neste seguimento este egrégio Tribunal já se manifestou:

“EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO JULGADA PROCEDENTE COM DETERMINAÇÃO DE AVALIAÇÃO E POSTERIOR ALIENAÇÃO JUDICIAL – CONDOMÍNIO EXTINTO – ARTIGO 1.322, CC – REVELIA DECRETADA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA CITAÇÃO – AVISO DE RECEBIMENTO RECEBIDO POR PORTEIRO DO PRÉDIO – VALIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 248, § 4º DO CPC – AUSÊNCIA DE VÍCIOS QUE MACULEM A SENTENÇA – EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO DECORRENTE DE DIVÓRCIO – PARTILHA JÁ DEFINIDA EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO – PRETENSÃO AJUIZADA QUE SE RESUME A EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO SEM REDISCUSSÃO DOS TERMOS DA PARTILHA - RECURSO DESPROVIDO. Arguição de nulidade da citação ao fundamento de que direcionada ao endereço errado devidamente rejeitada. O aviso de recebimento da citação enviada via correios e recebida pelo porteiro do prédio afasta a pretensão de nulidade do ato citatório. O feito de dissolução do condomínio oriundo do reconhecimento e dissolução de união estável resume-se ao seu propósito de promover a extinção do condomínio, nos termos da partilha já definida nos autos da referida ação sobre a qual operou-se a coisa julgada. (TJ-MT - AC: 00424701820158110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/04/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/05/2020).”

Como visto, foram analisadas todas as questões pertinentes ao caso de forma clara, adequada e fundamentada, não havendo qualquer omissão, contradição ou erro a justificar o acolhimento deste recurso. E, tendo sido a controvérsia suficientemente enfrentada, não se prestam os embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Impende considerar, por fim, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024